Tribunal: TJMMG
Processo: 0000596-93.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA NÃO RESTARAM COMPROVADOS - DEFICIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL - A INVESTIGAÇÃO DOS FATOS NÃO REUNIU OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000596-93.2019.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 0002448-92.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/03/2022 Publicação: 21/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA NÃO RESTARAM COMPROVADOS – DEFICIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL – A INVESTIGAÇÃO DOS FATOS NÃO REUNIU OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Cleber Robson Silva e Elder Joaquim Cândido, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO O Ministério Público com atribuições perante a Comarca de Silvianópolis/MG ofereceu a denúncia constante no Evento 01 contra dois militares, recebida em 26/04/2018 pelo juiz da Comarca mencionada, nos seguintes termos: Consta da peça informativa em anexo que, por volta de setembro de 2016, na zona rural, no Sítio Primavera, no bairro Mata Porco, neste município de Silvianópolis-MG, os denunciados, que são policiais militares, mancomunados, mediante acordo de vontades, solicitaram a vítima Rosenil Mendes Martins vantagem indevida consistente em 03 (três) sacas de café, o que corresponderia a época no importe de R$1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais). Tudo conforme boletim de ocorrência n° M5782-2016-0001415 as fls. 03/05 e declarações de fls. 19/v, 22/v e 25/v. Infere-se dos autos que os denunciados, que estavam fardados e conduzindo viatura policial, compareceram na residência da vítima, que não se encontrava no local, ocasião em que conversaram com a esposa do ofendido, a testemunha Aparecida das Graças Martins, e informaram a ela que queriam "ajuda" de seu cônjuge sob o pretexto de consertar a viatura. Ato continue, os autores deslocaram-se e encontraram a vítima, momento em que solicitaram as três sacas de café para o conserto da viatura que estavam dirigindo. Nessa mesma ocasião, a testemunha João Faria de Paiva Junior, genro do ofendido, ao tomar ciência do ocorrido, procurou o superior hierárquico dos denunciados, a testemunha Rubem Barbosa da Silva, para esclarecer se a situação era regular. Assim, tendo os denunciados incorridos nas sanções dos artigos 317 c.c 29, ambos do Código Penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 REQUER esta Promotoria de Justiça seja(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) denunciado(a)(s) devidamente citado(a)(s) para defesa(s) que tiver(em), ouvindo-se a(s) vitima(s) e testemunha(s) abaixo arrolada(s), interrogando-se o(a)(s) acusado(a)(s), cumpridas as demais formalidades da lei e, afinal, condenado(a)(s) na(s) pena(s) que lhe(s) couber(em). Citados, os réus apresentaram idênticas peças de defesa, alegando, em preliminar, a inépcia da denúncia, tendo em vista a ausência de individualização das condutas e a ausência de justa causa. Quanto ao mérito, alegaram que o relato do denunciante João Faria de Paiva Junior não foi confirmado pelas outras testemunhas e que a suposta vítima, Rosenil Mendes Martins, é sogro daquele. Aduziram os réus que, diante das infundadas acusações, ajuizaram ação penal em face de João Faria de Paiva Junior pela prática de crime contra a honra. Disseram que já lavraram quatro boletins de ocorrência nos quais o filho da suposta vítima figurou como autor do crime de dirigir veículo automotor embriagado. Com tais argumentos, requereram os réus que fossem acolhidas as preliminares e, se apreciado o mérito, fossem absolvidos. O promotor de justiça com atribuições na Comarca de Sabinópolis requereu que fossem remetidos os autos para a Justiça Militar estadual, tendo em vista que já havia sido instaurado inquérito policial militar para apurar as mesmas condutas narradas na denúncia apresentada na Comarca de Sabinópolis/MG. A excelentíssima juíza de direito da Comarca de Sabinópolis/MG acolheu a manifestação do Ministério Público e remeteu os autos para a Justiça Militar estadual, os quais foram distribuídos para a 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), e, posteriormente, remetidos para a 1ª AJME para apensamento, por prevenção, ao Processo n° 0002448- 92.2018.9.13.0001. A promotora de justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou-se à fl. 149 dos autos, nos seguintes termos (Evento 2 – out5): Em razão do advento da Lei 13.491, a competência para julgamento do feito cabe à justiça militar. Destarte, ratifica-se a denúncia de fls. 2, bem como o tipo penal do art. 317 (visto que a conduta ‘solicitar’ é prevista expressamente no Código Penal Militar) cc. art. 29, CP. Em decisão datada de 16/10/2019, o juiz de direito da 1ª AJME convalidou os atos decisórios, bem com designou data para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia. As testemunhas Rosenil, Aparecida das Graças e João Faria de Paiva Junior foram ouvidas por meio de carta precatória, enquanto a testemunha Maria das Neves da Silva não foi localizada, tendo então o Ministério Público desistido de sua oitiva. A defesa arrolou testemunhas, tendo, entretanto, desistido da oitiva do 3º Sgt PM Renato Pereira de Souza, de Luiz Donizeti Felisbino e da Sra. Maria das Neves da Silva. A defesa juntou, no Evento 36, três boletins de ocorrência em que o filho da suposta vitima Rosenil Mendes Martins, Luis Carlos Martins, figura como autor de crimes de ameaças e lesão corporal na condução de veículo automotor. Neste mesmo evento, a defesa dos réus juntou uma reportagem que noticia que o filho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da suposta vítima, Luis Carlos Martins, praticou o crime de homicídio e ocultação de cadáver contra uma vizinha e sua filha. Disseram que as acusações decorreram de atuações policiais anteriores com relação ao filho do suposto ofendido. Os réus foram interrogados por meio de gravação audiovisual (Evento 40) e, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não houve apresentação de alegações escritas pelo Ministério Público, enquanto a defesa dos réus as apresentou no Evento 76, requerendo a absolvição destes. Em sessão de julgamento, após alegações finais orais, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, absolveu os réus, nos termos do art. 439, alínea "a", 2ª parte do CPPM. A sentença foi juntada no Evento 124, enquanto o Ministério Público interpôs o recurso de apelação, juntando as suas razões no Evento 125. Argumenta o Ministério Público, em suas razões recursais, que os fatos narrados na denúncia restaram comprovados, pois a ofendida Aparecida das Graças Martins declarou que os apelados estiveram em sua residência em meados de setembro de 2016, procurando seu marido para lhe solicitar o conserto de uma ambulância. Disse que o ofendido Rosenil declarou que os apelados solicitaram as três sacas de café e que as alegações dos ofendidos foram corroboradas pelo depoimento de seu genro, da testemunha João Faria de Paiva Júnior e da esposa deste. Com tais argumentos, requer o apelante que seja reformada a sentença, para que sejam os apelados condenados nos termos da denúncia. As contrarrazões recursais foram juntadas no Evento 130, tendo a defesa dos apelados requerido a manutenção da sentença, tendo em vista a existência de provas da prática do crime. A procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 7, pugnando seja conhecido e provido o recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar os apelados pela prática do crime previsto no artigo 317 do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Embora o apelante tenha afirmado que restou comprovada a imputação da prática do crime de corrupção passiva pelos apelantes, inexistem provas aptas a comprovar a existência do crime a eles imputado. A denúncia formulada pelo Ministério Público informa que os apelados teriam se deslocado até a residência do ofendido Rosenil Mendes Martins e que, como este não estava naquele local, informaram para Aparecida das Graças Martins, esposa daquele, que estariam ali com a intenção de solicitar uma ajuda para o conserto de uma viatura. Imputa aos apelantes, ainda, a denúncia, a conduta de terem localizado o ofendido e lhe solicitado a entrega de 03 (três) sacas de café para conserto da viatura que utilizavam no momento dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As únicas provas coligidas nas investigações foram os testemunhos de Rosenil Mendes Martins, de sua esposa, Aparecida das Graças Martins, e do genro destes, João Faria de Paiva Junior. A única prova da solicitação de sacas de café para suposto conserto da viatura policial é o depoimento de Rosenil, que, em juízo, confirmou a solicitação. Esta mesma testemunha disse, ainda, que os apelados já haviam prendido algumas vezes seu filho e que ele não se sentia bem quando tais fatos ocorreram. Já o testemunho de Aparecida das Graças Martins não comprova as imputações formuladas na denúncia. Disse esta testemunha que os policiais teriam comparecido em sua residência e teriam dito que ali estavam para pedir uma ajuda ao seu marido. Entretanto esta testemunha não soube especificar qual seria esta ajuda solicitada e quem a teria formulado. O testemunho de João Faria de Paiva Junior, o genro do suposto ofendido, em nada esclarece os fatos, pois disse que soube dos fatos por relato de sua sogra e seu sogro. Assim, salvo estes três depoimentos, do suposto ofendido, de seu genro e de sua esposa, inexistem outras provas que possam corroborar a acusação. Embora não tenham sido contraditadas estas três testemunhas, a hipótese de evidente relação de parentesco enseja cautela na apreciação destas provas. É relevante destacar que a parca investigação dos fatos não reuniu outros elementos de convicção da existência do crime, como, por exemplo, os dados da viatura utilizada e o cumprimento da escala dos apelados na data dos fatos. Acerca da manutenção da absolvição de réu cujas provas são frágeis, já se pronunciou este egrégio TJMMG, cuja ementa abaixo transcrita representa o entendimento consagrado sobre o tema: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE – PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO CONCEITO DE CRIMES MILITARES NÃO ACOLHIDAS (APELANTE) – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO MP AFASTADA (APELADOS) – NO MÉRITO, AS ACUSAÇÕES EM DESFAVOR DOS RÉUS SÃO ABSOLUTAMENTE FRÁGEIS E INCONSISTENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O conciso parecer ofertado pelo e. Procurador de Justiça oficiante perante esta Corte, às fls. 458/459, é no sentido de que não há elementos de convicção suficientes quanto à autoria e à materialidade delitiva dos crimes de tortura e abuso de autoridade imputados aos apelados. - Acertada foi a sentença de primeiro grau, que fundamentadamente absolveu os réus por insuficiência de provas, já que as acusações em desfavor dos réus são absolutamente frágeis e inconsistentes. - Diante da fragilidade e da inexistência de provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria, o conjunto probatório converge de forma coerente e harmônica para se confirmar a aplicação do consagrado princípio in dubio pro reo. Se prevalecem as dúvidas e a incerteza, a absolvição é medida que se impõe. - Sentença mantida. - Provimento negado.1 1 APELAÇÃO – Processo n. 0001208-65.2018.9.13.0002; Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/11/2018. DJME: 08/11/2018 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na hipótese dos autos, a manutenção da absolvição dos apelados deve prevalecer, tendo em vista a fragilidade das provas colhidas no inquérito policial militar. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a absolvição de primeira instância. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação e manter a absolvição de primeira instância, todavia o faço nos termos do artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de março de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator